Tribunal: TJDFT
Processo: 0752437-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752437-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ARISTEU DA SILVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo 23a Vara Cível de Brasília que, em ação com pedido de anulação de assembleia de eleição de condomínio, indeferiu a tutela provisória para determinar a realização de nova assembleia geral ordinária para eleição de síndico. Preparo recolhido (ID. 67104035). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 21/02/2025, foi proferida sentença no feito originário, a qual julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID 226863744 – originários). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)